Tribunal: TJDFT
Processo: 0716017-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716017-55.2024.8.07.0003 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Adail Domingos de Azevedo Embargadas: Amil Assistência Médica Internacional S/A Qualicorp Administradora de Benefícios S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Adail Domingos de Azevedo contra o acórdão que deu provimento ao recurso de embargos de declaração previamente manejado pelo ora embargante (Id. 74311997). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator